Tribunal: CARF
Processo: 10950.001948/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001948/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ZULMIRA PERES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS. POSSIBILIDADE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 9.455,00, na base
de cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente e Relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001948/2009-43
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001948/2009-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento em que se exige da contribuinte acima
identificada a importância total de R$ 6.262,28, sendo R$ 2.967,91 a título de IR-
Suplementar, R$ 2.225,93 a título de multa de ofício e R$ 1.068,44 a título de juros de
mora, estes calculados até 30/04/2009, data da consolidação do crédito tributário.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento decorre da
glosa de despesas médicas tendo em vista as seguintes constatações:
Glosa do valor de R$ 10.792,40, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
0 valor foi alterado para R$ 1.581,84 em razão da glosa dos seguintes pagamentos:
* R$ 1.187,40 à Unimed ref. despesas de Pedro Emerson Peres Garcia, que não consta
como dependente na declaração de ajuste anual;
* R$ 150,00 à Clinica de Ortopedia Maringaense ref. despesas de Elisa Peres Garcia ,
que também não consta na relação de dependentes.
Também foram glosadas as seguintes despesas por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado na Intimação n° 392/2008:
* Renata Ancelmo de Souza (dentista) - R$ 2.500,00;
* Fabiola Secco ( fisioterapeuta) - R$ 3.705,00; e
* Instituto do Sono de Maringá Ltda - R$ 3.250,00.
Regularmente notificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação onde
alega que:
1°) R$1.187,40 A Unimed, ref despesas de Pedro Emerson Peres Garcia, que não
consta como dependente na declaração de ajuste anual:
- Quando recebi o Termo de Notificação Fiscal e relação anexa, não constava na
Declaração de Pendências;
- Pois quando recebi a Notificação de Lançamento constava como irregularidade;
- Pedro Emerson Peres Garcia é meu filho, pois já é casado, por isso não está na
relação de dependente;
- Pago o plano de saúde para ele, pois o mesmo não tem condições financeiras de arcar
com essas despesas.
2°) R$ 150,00 A Clinica de Ortopedia Maringaense ref despesas de Elisa Peres Garcia,
que também não consta na relação de dependentes:
• - Elisa Peres Garcia é minha irmã, a mesma é deficiente e vive de tempos em tempos
comigo, nesse ano não lancei como dependente, porém paguei essa despesa.
3°) R$ 3.250,00 ao Instituto do Sono de Maringá Ltda ref tratamento de minha pessoa:
- Após receber o Termo de Notificação Fiscal, apresentei minhas justificativas A
Delegacia da Receita Federal de Maringá, inclusive com demonstrativos de saques
para pagamento dessa despesa, porém a mesma não foi aceita.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001948/2009-43

4°) R$ 2.500,00 — Renata Ancelmo de Souza — despesas com dentista, apresentado os
recibos de pagamento.
5°) R$ 3.705,00 — Fabiola Secco - despesas com fisioterapia, apresentado os recibos
de pagamento.
II—O DIREITO
1o) Pedro Emerson Peres Garcia é meu filho, apesar de estar casado e não mais ser
meu dependente teoricamente, o ajudo em várias despesas, inclusive com o pagamento
de seu plano de saúde, pois o mesmo não tem condição financeira de arcar com esse
custo. E acima de tudo mãe é mãe. Acredito que são inúmeros os casos semelhantes a
esse. R$ 1.187,40 A Unimed. (cópias de comprovantes anexas).
2°) Elisa Peres Garcia é minha irmã, ela é deficiente mental, vive em tempos comigo.
Nessa declaração não lancei como dependente, porém paguei os custos com exames de
raios-X e gesso, quando a mesma caiu e fraturou o fêmur. R$ 150,00 (cópias de
comprovantes anexas).
3°) Instituto do Sono de Maringá, despesas com acompanhamento psiquiátrico (sou
professora — hoje em dia isso é ter stress elevadissimo). Pagamento em dinheiro —
saque R$2000,00 no mês 11/2005 e saque R$1000,00 no mês 12/2005 — cópia do
extrato anexo. A pedido do contratado foram emitidos vários recibos. O restante
(R$250,00) foi pago com dinheiro de conta normal. R$ 3.250,00.
4°) Renata Ancelmo de Souza — despesas com dentista — cópia dos recibos de
pagamento anexo.
5°) Fabiola Secco — despesas com fisioterapia — cópia dos recibos de pagamento
anexo.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PRÓPRIAS OU DE DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física a título
de despesas médicas, aquelas destinadas ao tratamento do próprio contribuinte ou de um
de seus dependentes.
DESPESA MÉDICA. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
Intimado pela Fiscalização, cabe ao contribuinte comprovar o efetivo pagamento da
despesa declarada sob pena de ser glosada a despesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/3/2012 (fl.98), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 10/4/2012 (fl. 101), alegando, em apertada síntese, que os
recibos seriam os documentos suficientes a fazer prova das despesas médicas declaradas e não
poderiam ser desconsiderados pelos Fisco. Argumenta ainda que o Fisco não poderia exigir a
apresentação de laudos, exames, receituários, em respeito à privacidade dos contribuintes e em
observância ao sigilo profissional dos médicos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001948/2009-43

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais houve intimação para
apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento (fl.46). Em seu recurso, a recorrente
alega que os recibos seriam hábeis a fazer a prova exigida e o Fisco não poderia desconsiderá-
los.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001948/2009-43

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Incabível a tentativa de transferir esse ônus para o Fisco. Além disso, o fato
de os profissionais em comento eventualmente informarem rendimentos ao Fisco não repercute
por si só nestes autos, já que são fatos geradores distintos. O que se discute nestes autos é o
atendimento pelo contribuinte das condições para se beneficiar da dedução das despesas
médicas, nos termos exigidos pela fiscalização.
É possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
espécie, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, a interessada abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos. O pagamento em dinheiro serve muito bem para
quitar um débito, mas para comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua.
Por fim, esclareço que a indicação na intimação encaminhada para apresentação
de laudos, exames e outros documentos, trata-se de uma alternativa concedida à contribuinte de
fazer prova quanto à efetiva prestação dos serviços. Não se trata de uma imposição do Fisco, mas
de uma alternativa, ficando a critério da contribuinte a apresentação ou não dos documentos
sugeridos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001948/2009-43

Dessa feita, sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro entendimento contrário somente em relação à comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, em relação às despesas médicas pagas às profissionais Renata Ancelmo
de Souza (R$ 2.500,00) e Fabíola Secco (R$ 3.705,00), e ao Instituto do Sono de Maringá (R$
3.250,00), embora os recebidos e notas fiscais emitidos apontem para a ocorrência dos serviços
prestados, por si só, não se mostram, de fato, suficientes para atestar os dispêndios realizados,
por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99.
Entretanto, cabe salientar que a Recorrente declarou na DAA/2006 ter possuído
“03 – Disponibilidade em caixa - Brasil - situação em 31/12/2004 e 31/12/2005” - R$ 30.000,00
e 30.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie
com lastro suficiente para arcar com as despesas realizadas no decorrer do ano-calendário de
2005, informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal, quedando-se
silente neste ponto a autoridade lançadora, limitando-se em requerer exclusivamente a
comprovação individualizada dos pagamentos, os quais, no particular, podem ser atestados pelos
recibos e notas fiscais de prestação de serviços apresentados.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando os
recibos emitidos pelos prestadores de serviços contratados (fls. 62/72), merece acolhida as
informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 25/28), presumindo-
se também que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001948/2009-43

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 9.455,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital